Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715584-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção à certidão Id. 16944458 e ante a apresentação das contrarrazões Id. 16948661, intime-se a Agravante para que se manifeste quanto ao cumprimento da decisão Id.16813071 pelo Agravado. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora